Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA FERREIRA FONSECA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0702802-35.2022.8.07.0018 proposta contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 118261223 dos autos de origem): (...) A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. (...) Em suas razões recursais (ID 34258283), a agravante, preliminarmente, alega que se trata de competência relativa, portanto, não pode ser declinada de ofício e sem que haja a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o art. 10 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da decisão. Sustenta que nos termos da Lei 6.138/18, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é necessária a intimação do infrator para que promova a derrubada do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, antes que ocorra o ato demolitório, que só pode se dar em obras iniciais, o que não é o caso dos autos. Defende a impossibilidade de intimação demolitória verbal e que não se trata de área pública, mas sim de área particular passível de regularização. Aduz que “segundo a Constituição, art. 5°, LIV, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Demolir a residência da recorrente é, certamente, privá-la de seu maior bem, o que só pode ocorrer após processo administrativo adequado.” (ID 34258283 – Pág. 9) Diz que deve haver justa causa para abertura de um processo administrativo e que o ato deve ser anulado em razão da ofensa à forma, que dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a moradia é um direito social e que “a demolição causa dano irreversível ao particular. Ainda que se verifiquem os pressupostos de aplicação de pena de demolição, a lei prevê, expressamente, a adoção de procedimento administrativo prévio, assegurando a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5o, inciso LV).” (ID 34258283 – Pág. 16) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para anular a intimação verbal de demolição e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34258293 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Com efeito, este exame liminar direciona-se para o prestígio da prudência e da abertura regular do contraditório para obter maior extensão argumentativa e probatória acerca da situação do imóvel da agravante, sendo razoável, à primeira vista, a abstenção da prática de atos demolitórios até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento adequado para apuração de supostas ilegalidades do ato administrativo. Ademais, vislumbro a presença do perigo da demora na pendência desta apuração, tendo em vista a possibilidade de operação para demolição no imóvel. De outro lado, ressalto que não vislumbro o risco da irreversibilidade da concessão da presente liminar, pois nova ordem demolitória poderá ser emitida acaso reste comprovada, após regular instrução do feito, a ilegalidade da construção. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado se abstenha de executar qualquer ato demolitório do imóvel objeto dos autos, até o julgamento meritório deste recurso. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, com a urgência que o caso requer, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.